Tribunal: TCU
Processo: 012.604/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pela Secretaria Especial do Esporte em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 818179/2015 Siafi/Siconv 82856 (no da TCE no sistema: 191/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 3263/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de peça intitulada "recurso de reconsideração" apresentado pelo município de Sousa/PB em face do Acórdão 1077/2025-TCU-Primeira Câmara . Os presentes autos referem-se a tomada de contas especial instaurada em razão de suposta não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados mediante o Convênio 818179/2015, que objetivou implantar Núcleo Urbano do Programa Esporte e Lazer da Cidade na municipalidade. Considerando que o Acórdão 1077/2025-TCU-Primeira Câmara fixou novo e improrrogável prazo para que o município efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento de R$ 132.740,00, atualizado monetariamente, a partir de 17/3/2016, aos cofres do Tesouro Nacional; considerando que as normas não admitem recurso em face de decisão que não julga o mérito das contas e apenas fixa prazo para recolhimento de recursos federais, nos termos dos arts. 279 do RI/TCU e 23, § 1o da Resolução/TCU 36/1995; considerando que não é possível receber a peça em exame como recurso de reconsideração, pois tal modalidade recursal somente é cabível em face de decisão definitiva (art. 285, caput, do Regimento Interno/TCU), mediante a qual as contas são apreciadas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 201, § 1o, 279, caput e parágrafo único, e 285, caput , do Regimento Interno do TCU c/c o art. 23, §§ 1o e 2o, da Resolução-TCU 36/1995, em: 9.1. receber a peça 125 como mera petição; 9.2. considerar os argumentos nela contidos como elementos complementares de defesa; 9.3. comunicar esta decisão ao requerente. 1. Processo TC- Processo 012.604/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Prefeitura Municipal de Sousa - PB (08.999.674/0001-53). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Sousa - PB. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes (1663/OAB-PB), representando Prefeitura Municipal de Sousa - PB. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.